Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711921-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELIA MARIA DE SOUSA APELADO: DIOGENES SEGUTI FERREIRA, MARIA APARECIDA DE ANDRADE SEGUTI D E S P A C H O Vistos, etc., Nada há a prover quanto à petição apresentada pela apelante no ID 38750031, onde reitera a notícia de que, apesar de ser o presente recurso de apelação conexo com agravo de instrumento interposto pelos apelados contra a mesma decisão judicial, houve a designação de pauta para o julgamento do apelo em separado. Basta a simples leitura das peças que guarnecem os autos para constatar que o recurso de apelação foi retirado da primeira pauta de julgamento para a qual foi designado, em razão de pedido de sustentação oral. Por erro operacional da secretaria desta Sexta Turma Cível, não foi observado o adiamento da apreciação do agravo de instrumento, de modo que o recurso conexo já foi julgado. Assim, ainda que este Desembargador tenha tratado de questões afetas ao apelo no julgamento do agravo de instrumento interposto pelos ora apelados, justamente em razão da conexão, o recurso de apelação não foi pautado e não foi submetido a julgamento. O acórdão que a recorrente afirma ter sido anexado ao processo originário, se refere ao julgamento do agravo e instrumento e não da apelação (ID 133449068 dos autos de origem). E como já decidido na decisão de ID 37888639, essa apreensão não dispensa o julgamento da apelação e não enseja presunção de prejuízo por julgamentos conflitantes, de modo que o recurso deve ser submetido à apreciação colegiada, assegurando-se as partes a apresentação de sustentação oral. Caberá ao Órgão Colegiado apreciar e decidir o recurso de apelação, independente do que restou decidido no agravo de instrumento e das razões já apresentadas por este Relator a respeito do litígio. Diante do exposto, não conheço da questão de ordem reiterada pela apelante e já apreciada pela decisão de ID 37888639. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Em sequência, DEFIRO pedido de inscrição para sustentação oral, contido na petição de ID 38825950, nos termos da Portaria GPR 948, de 30/5/2022. Esclareço, no ensejo, que o patrono deve atentar para o disposto nos parágrafos 1 a 5 do art. 9 da referida Portaria, que trata sobre os procedimentos para realização da sustentação oral por videoconferência. Calha também frisar na oportunidade que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) Autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e nas demais normas aplicáveis à espécie. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator